Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. CASO DOS AUTOS. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO. AMBAS AS PARTES. CUSTAS. RATEIO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPATIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que determinou o custeio da prova pericial pela ora ré, considerando que, a despeito de ambas as partes pleitearem o meio de prova, o autor litiga sob o pálio da justiça gratuita, e a ré, de outro, possui maiores condições de arcar com os custos respectivos;

2. O Código de Processo Civil conta com regramento próprio para os casos em que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, situação em que a prova pericial quando requerida pelo beneficiário deve ser custeada com recursos próprios do Tribunal, na forma do art. 95, §3°;

3. O disposto no art. 273, §1°, do CPC, que permite a distribuição dinâmica do encargo probatório, deve ser visto com cautela por tratar-se evidentemente de norma excepcional cuja aplicabilidade demanda o necessário preenchimento de seus pressupostos, quais sejam, a excessiva dificuldade ou mesmo a impossibilidade de a parte se desincumbir do ônus a ela ordinariamente imposto;

4. Sendo a prova pericial requerida por ambas as partes, impõe-se o rateio dos custos respectivos, na forma do art. 95, caput, do CPC. 4.2. O fato de um dos litigantes ser beneficiário da justiça gratuita não gera qualquer incompatibilidade com o rateio dos custos da prova pericial previsto no citado dispositivo, cabendo ao profissional decidir se aceita que a metade dos seus honorários seja custeada segundo a disciplina prevista no ato normativo desta Corte;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.